Tribunal: TJDFT
Processo: 0708102-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS, NÃO CONHECIMENTO. FAMÍLIA. CRIANÇA E ADOLESCENTE. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA E VISITAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRESERVAÇÃO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. CONCORDÂNCIA.
1. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação.
2. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade não possuem a qualidade de inalterabilidade de seus julgamentos e podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato, nos termos do artigo 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Nas ações em que se busca a guarda e visitação dos filhos, a despeito de quaisquer outras pretensões dos envolvidos, o juiz deverá fazer prevalecer, em qualquer hipótese, o melhor interesse da criança, pautado pelo princípio da Proteção Integral.
4. Embora a doutrina e a jurisprudência entendam que, em regra, a guarda compartilhada seja a melhor forma de proteger os interesses dos menores, é possível manter a guarda unilateral materna enquanto não houver simetria e fluidez no desempenho dos papeis de gênero que tragam proteção à genitora e aos filhos.
5. Deve prevalecer o regime de convivência mutuamente estabelecido pelas partes quando observado o atendimento do melhor interesse da criança.
6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso da ré conhecido e provido.